Tribunal: TJES
Processo: 5026891-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026891-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTINA MORETO DE LIMA FEITAL e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026891-29.2024.8.08.0035

RECORRENTES: CARLA CRISTINA MORETO DE LIMA FEITAL e TERESA CRISTINA MORETO DE LIMA

RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON)

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL (ART. 14, CDC). REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA. ATENDIMENTO E CONDUTAS COMPATÍVEIS COM O QUADRO CLÍNICO DO ANIMAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO HOSPITAL E O ÓBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro os benefícios da justiça gratuita.

3. Apesar de a relação ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade do Hospital Veterinário ser objetiva (art. 14,
caput
, CDC), a lei exige, ainda assim, a demonstração de falha na prestação do serviço (defeito) e o consequente nexo de causalidade com o dano sofrido.

4. A retirada da sonda pelo próprio animal, embora indesejada, não pode ser automaticamente atribuída à negligência médica, especialmente na ausência de outro elemento técnico que aponte conduta inadequada dos profissionais, sendo este um risco que pode ocorrer com qualquer paciente sondado.

5. A responsabilidade civil exige a demonstração de nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o dano, o que não se verifica. O atestado de óbito de outra clínica apenas indica "parada cardiorrespiratória", o que é uma causa de morte genérica, sem apontar erro ou negligência da clínica Requerida.

6. A obrigação do médico veterinário é de meio, e não de resultado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉDICO VETERINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO . DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. - A responsabilidade da clínica prestadora de serviços veterinário é objetiva, razão pela qual depende, unicamente, da coexistência do dano, da falha do serviço e do nexo causal (art. 14,"caput"do Código de Defesa do Consumidor) . Por outro lado, a obrigação do profissional veterinário, porque de meio - e não, portanto, de resultado -, abrange a adoção das melhores diligências possíveis para a concretização de um desenlace satisfatório, dentro do que seja, em contexto, razoavelmente esperado - No caso concreto, não há que se falar na responsabilidade civil da clínica veterinária ré quando carentes os autos de provas de que houve erro de diagnóstico ou tratamento inadequado ao animal de estimação do autor - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50303957220218130079, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

7 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)